Tribunal: TJBA
Processo: 8002066-06.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002066-06.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATIAS SEVERINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. SÚMULA 33/STJ. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL PARA TRAMITAÇÃO OBRIGATÓRIA NO RITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO QUE RESTRINGE INDEVIDAMENTE O ACESSO À JURISDIÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002066-06.2020.8.05.0063
, em que figuram como apelante MATIAS SEVERINO DE OLIVEIRA e como apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça